Tribunal: TJES
Processo: 0025283-27.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025283-27.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOC C C V M LIMA LIMA LTDA EM LIQUIDACAO e outros

APELADO: JOSE GERALDO CHEIM FILHO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma prevista pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na hipótese, o Acórdão não incorreu em omissão no tocante a responsabilidade do Embargante em relação ao imóvel constrito, porquanto, embora não seja o responsável pela constrição do imóvel, certo é que pelo fato de ter recebido o bem imóvel por herança, se torna sucessor daquele que originou a constrição, devendo, desse modo, ser responsável em suportar os ônus sucumbenciais.

III.
Inexistente qualquer vício no Acórdão combatido, na medida em que todas as matérias controvertidas foram objeto de enfrentamento, os Aclaratórios devem ser rejeitados.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
JOSÉ GERALDO CHEIM FILHO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. nº 6018872),

em face de
ACÓRDÃO
(Id. nº 5801864), proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, nos autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 144/153), interposto por
BACHOUR, DALVI & PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em razão da
SENTENÇA
de fls. 112/113, proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE VITÓRIA - ES
, nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO
, ajuizados pelo Recorrente
,
cujo
decisum
em que acolheu “
o pedido inicial a fim de determinar o cancelamento da constrição que recaiu sobre o imóvel descrito na inicial, ocasião em que JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma preconizada pelo artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. No tocante ao ônus da sucumbência, certo é que, a parte que restou vencida na demanda deve efetuar o pagamento das custas processuais, porém, no caso dos autos, verifico que a indevida constrição se deu em razão da inexistência de registro do bem em nome do Embargante, ou seja, a não atualização dos dados cada sinais acarretou a necessidade de oposição dos presentes embargos de terceiro, razão pela qual condeno o Embargante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, ante a ausência de pretensão resistida.
”

O Recorrente sustenta a necessidade de serem sanados os apontados vícios de omissão no Acórdão, nos seguintes termos:
(I)
“
restou ponto omisso, qual seja, a tese de que o Tema 872/STJ bem como a Súmula nº 303/STJ são inaplicáveis ao presente caso haja vista que não foi o embargante quem deu causa à constrição indevida, pois na data da celebração original do negócio jurídico, 17 de dezembro de 1982, o embargante sequer era nascido”

(II)
“
que a indisponibilidade constava sobre a matrícula do imóvel desde 15 de agosto de 1983, cfr. AV-4-13.922, de modo que à época do nascimento do embargante já pendia, portanto, sobre o imóvel, a aludida indisponibilidade, sendo impossível que o embargante atualizasse os dados cadastrais sem o manejo da ação de embargos de terceiro, sendo igualmente impossível atribuir ao embargante a culpa ou qualquer responsabilidade pela ausência do registro do negócio jurídico, já que o embargante somente recebeu o imóvel em 17 de abril de 2013, mediante partilha que consta às fls. 14/27 dos autos físicos, restando indubitavelmente afastado o imprescindível requisito da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que ter dado causa à constrição indevida é justamente a condição exigida pela Súmula nº 303 do C. STJ”.

A propósito, trago à colação a ementa do Acórdão recorrido, no qual, desde já, saliento haver restado devidamente enfrentada a matéria revolvida no bojo dos presentes Embargos de Declaração,
in litteris
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SEM RESISTÊNCIA DO PEDIDO – CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE – RECURSO PROVIDO. 1. Como se sabe, os embargos de terceiro constituem remédio processual utilizado por pessoa estranha à relação jurídico-processual, desde que demonstre ter a propriedade e a posse, ou somente a posse do bem objeto da constrição judicial, nos moldes dos arts. 674 e 677 do Código de Processo Civil. 2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o embargante deve responder pelos ônus da sucumbência quando a sua inércia em atualizar o registro imobiliário dá causa a penhora e o embargado não oferecer resistência nos embargos de terceiros; trata-se, pois, de mitigação à aplicação da Súmula nº 303, de acordo com a qual “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 3. Caso concreto em que, o embargado/apelante não resistiu à pretensão autoral. Ademais,
ainda que não tenha sido o próprio embargante quem deu causa à penhora, é inequívoco que ele é o sucessor daquele que deu causa, tendo recebido o imóvel por herança, de modo que a sentença merece reparo para determinar que os encargos de sucumbência sejam suportados pelo embargante, em harmonia com o precedente do Superior Tribunal de Justiça anteriormente transcrito
. 4. Assim, sopesando os parâmetros previstos no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, deve ser arbitrado o valor de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais) se afigura suficiente para a adequada remuneração do recorrente, considerando o zelo, o tempo de sua tramitação (ação ajuizada em dezembro de 2018) 5. Recurso provido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 0025283-27.2018.8.08.0024, Relator :
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2023, Data da Publicação no Diário: 15/09/2023)

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de
fundamentação vinculada
, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido.

Sob este enfoque, imperioso registrar que, no tocante à omissão suscitada, alusiva a responsabilidade do Embargante, embora não seja ele o responsável pela constrição do imóvel, certo é que pelo fato de ter recebido o bem imóvel por herança, se torna sucessor daquele que originou a constrição, devendo, desse modo, ser responsável em suportar os ônus sucumbenciais.

Assim, observa-se que as questões alegadas pela parte Recorrente foram devidamente enfrentadas na hipótese de julgamento da Apelação Cível, sendo importante enfatizar que a via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Nesse contexto, não há falar-se no apontado vício de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)